Tribunal: TJES
Processo: 0012518-44.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012518-44.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: UBIRATAN AYALLA DO NASCIMENTO
APELADO: ANGELA REGINA DOS SANTOS PEREIRA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012518-44.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: UBIRATAN AYALLA DO NASCIMENTO

APELADO: ANGELA REGINA DOS SANTOS PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO
147
,
DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
,
E ARTIGO
129
,
§13º, DO CÓDIGO PENAL
, C/C
LEI Nº 11.340/06

1. ABSOLVIÇÃ
O
.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
2
.

FIXAÇÃO DAS PENAS-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PEDIDO PREJUDICADO
.
3
.
DECOTE
DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Pedido
EXPRESSO
na denúncia
. Valor adequado e proporcional
.

4
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório, e demais testemunhas.
2
.
Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal prejudicado sendo que assim o fez o magistrado de primeiro grau em sede de sentença.

3
. É cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos, no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima, sendo prescindível procedimento especial para apuração do valor devido. Destarte, mantida a condenação a título de indenização à vítima, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico sofrido.
4
.

Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0012518-44.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: UBIRATAN AYALLA DO NASCIMENTO

APELADO: ANGELA REGINA DOS SANTOS PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
UBIRATAN AYALLA DO NASCIMENTO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Serra, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 147, do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, e artigo 129, §13º, do Código Penal, c/c Lei nº 11.340/06, à pena de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de maio de 2021, o denunciado, de forma livre e voluntária, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal da vítima, sua ex-companheira, causando-lhe lesões, bem como a ameaçou, por palavra, de lhe causar mal injusto e grave.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou (I) pela absolvição do acusado; (II) fixação da pena-base no patamar mínimo legal; e (III) decote do valor indenizatório fixado.

Pois bem.

Em relação à
materialidade
e autoria
delitiva
, penso que as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a autoria do recorrente em relação aos crimes narrado na exordial.

Por ocasião do seu interrogatório na esfera judicial, o acusado afirmou que teve um desentendimento com a vítima, porém negou que tenha ameaçado, bem como relatou que apenas repeliu suas investidas.

Inquirida em juízo, a vítima confirmou suas declarações prestadas na esfera policial, narrando que após desentendimento com o acusado, ele a agrediu com socos, puxões de cabelo e ainda a arrastou pela rua, ocasionando lesões corporais comprovadas pelo laudo de fl. 40, bem como a ameaçou de morte.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 5. Writ não conhecido. (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).

Somado a isso, a genitora da vítima, ouvida como informante, narrou em juízo que presenciou o momento em que o acusado agredia sua filha na rua, bem como proferiu ameaças contra ela.

Por fim, o Policial Militar responsável pela ocorrência também relatou em juízo que a vítima confirmou que havia sido ameaçada e se mostrava bastante assustada.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, principalmente pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes de ameaça e lesão corporal, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Adiante, pugnou a defesa pela fixação da pena-base no patamar mínimo legal. Todavia, entendo pela prejudicialidade do pedido sendo que assim o fez o magistrado de primeiro grau em sede de sentença.

Ainda pugnou a defesa pela exclusão da condenação do apelante ao montante fixado a título de reparação do dano causado pelo delito.

Observo que a sentença fixou indenização civil no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em favor da vítima pelos danos morais sofridos.

Sobre o tema, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a imposição de valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV, CPP), no que se inclui a lesão extrapatrimonial, bastando que tenha sido formulado pedido expresso nesse sentido pelo Ministério Público ou pela vítima, salientando ainda ser prescindível procedimento especial para apuração do valor devido.

Na hipótese dos autos, fora formulado pedido formal do Ministério Público, em favor da vítima, por ocasião da denúncia, requerendo a fixação de parcela indenizatória para reparação de danos à ofendida.

Por esse motivo, mantenho o valor fixado, pois adequado e proporcional ao quadro fático apresentado, mormente pelo abalo psicológico causado à vítima, não havendo que se falar em exclusão.

Diante do exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
MAS NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)